Tribunal: CARF
Processo: 18186.730164/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.730164/2012-41
ACÓRDÃO
2002-010.042 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ODELE SILVA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM
DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.042 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.730164/2012-41
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, relativa ao ano-calendário de
2009, fl(s). 19/23.
O valor do imposto suplementar originalmente calculado, sujeito à multa de ofício
de 75%, foi de R$ 2.977,64.
O(A) contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 1.945,82.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl(s). 63.
A notificação decorreu da Dedução Indevida de Despesas Médicas. O
procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Foi glosado o valor de R$ 20.725,00 deduzido indevidamente a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
CPF/CNPJ/NIT
Nome do Beneficiário
Cód
Valor Pago
Reembolsado
Alterado
227.624.038-55
SHEILA COUTINHO DA SILVA
10
3.225,00
0,00
0,00
146.835.578-35
ELIZABETE DE JESUS
10
450,00
0,00
0,00
103.274.168-66
MARIA JOSE DAS CHAGAS
10
17.050,00
0,00
0,00
Complementação dos Fatos
Glosa dos valores pagos a enfermeiras: Sheila Coutinho da Silva R$3.225,00,
Elizabete de Jesus R$450,00 e Maria Jose das Chagas CPF 103.274.168-66
R$17.050,00. As despesas efetuadas com essas profissionais são dedutíveis desde
que por motivo de internação do contribuinte ou de seus dependentes e integrem
a fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 22/10/2012. A ciência pelo(a)
contribuinte ocorreu em 01/11/2012, fl 64. O(a) mesmo(a) ingressou com a
impugnação de fl(s) 2/15 em 14/11/2012, alegando, em síntese:
· As despesas que a impugnante deduziu da base de cálculo do Imposto de Renda
são totalmente dedutíveis, por se tratarem de despesas médicas e de
enfermagem, que são imprescindíveis para a sobrevivência de sua dependente.
· A profissão de enfermagem insere-se dentro dos serviços de saúde, mas está
negligenciada pela Instrução Normativa SRF 15/01. Assim, resta patente que as
despesas realizadas pela Impugnante com os serviços de saúde, aí incluídos os de
enfermagem, devem ser reduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda. Não
permitir referida dedução seria permitir um retrocesso na evolução legislativa.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.042 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.730164/2012-41
3
· Cita jurisprudência.
Informações Complementares
Consta nos autos:
· Documentos apresentados pelo(a) contribuinte para comprovar suas alegações,
fls. 25/62.
· Declaração de Ajuste Anual, fls. 111/117 .
· Dossiê da malha fiscal às fls. 74/110.
· O(a) contribuinte informou o(s) seguinte(s) dependente(s) em sua Declaração de
Ajuste Anual:
CPF
Nome
Nascimento
Código
Situação
Qtde
233.638.628-30
FLAVIA SOUZA BELO
16/12/1987
23
REGULAR
0
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2021, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 26/07/2021, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou a infração de
Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 20.725,00, os quais foram pagos aos seguintes
profissionais de enfermagem: Maria Jose das Chagas de R$ 17.050,00, Sheila Coutinho da Silva de
R$ 3.225,00 e Elizabete Jesus de R$ 450,00.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação no que diz respeito à infração de dedução
indevida de despesas médicas com profissionais de enfermagem, nos termos do art. 114, § 12,
inciso I, do Anexo, Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.042 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.730164/2012-41
4
1.634, de 21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida,
logo adoto-os em meu voto, no essencial:
(...)
A impugnação é tempestiva. Atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II,
alínea “a”, e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelho
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)”.
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, que se encontra plenamente
vigente, estabelece que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.042 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.730164/2012-41
5
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes referentes aos pagamentos efetuados, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelho ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias.
Em que pese os argumentos expendidos ao longo da impugnação, há que se
destacar que um dos princípios basilares da administração pública é o da
legalidade, princípio que obsta a aplicação da discricionariedade pelo gestor
público, obrigando-o a cumprir e respeitar as leis em vigor. Assim, a lei, cuja
invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá efeito
enquanto vigente e será obrigatoriamente cumprida pela administração por força
do ato administrativo vinculado.
Não cabe ao agente da Administração Pública perquirir a justiça dos dispositivos
legais e normativos.
As prestadoras não são médicas e sim enfermeiras, em prestação de serviço
domiciliar.
A previsão legal de dedução da base de cálculo do IRPF de pagamentos efetuados
a titulo de despesas médicas não abrange despesas com enfermagem, exceto por
motivo de internação do contribuinte ou de seus dependentes e quando as
mesmas integrem a fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Vide Perguntas e Respostas, constante no site da Receita Federal do Brasil
(http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/perguntao)
351 — Podem ser deduzidos os pagamentos feitos a assistente social, massagista
e enfermeiro?
As despesas efetuadas com esses profissionais são dedutíveis desde que realizadas
por motivo de internação do contribuinte ou de seus dependentes e integrem a
fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Quanto às ementas de julgados trazidas à colação pelo(a) impugnante, deve ser
esclarecido que as decisões judiciais e administrativas, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se
somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
Portanto, não cabe a dedução, devendo manter-se a glosa.
(...)
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.042 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.730164/2012-41
6
Acrescenta-se ainda jurisprudência do CARF no mesmo sentido da decisão de piso:
Número da decisão: 9202-010.078
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Data da publicação: 17/01/2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2008 DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. As despesas médicas dedutíveis
restringem aos pagamentos realizados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de
saúde, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de
regência.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o conselheiro
João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento. Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Número da decisão: 2401-011.390
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data de Publicação: 20 de dezembro de 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2012 IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM
RESIDÊNCIA (HOME CARE). SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, ASSISTÊNCIA SOCIAL E
ALUGUEL. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO E
TRATAMENTO DESDE QUE CONSTANTES DE FATURA HOSPITALAR, EMITIDA NO
BRASIL. As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias, ao teor da legislação de regência. Somente é possível a dedução de
despesas com serviços de outros profissionais não listados na lei e despesas
relativas a tratamento de saúde se tais dispêndios forem realizados por motivo de
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.042 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.730164/2012-41
7
internação (seja ela em hospital ou em residência) e integrem a fatura emitida por
estabelecimento hospitalar no Brasil.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.389,
de 03 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo
12448.725182/2014-69, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina
da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier
(Presidente).
Nome do relator: MIRIAM DENISE XAVIER
Logo, apesar de pessoalmente entender que os dispêndios com enfermagem e
outros profissionais são tão necessários quanto os gastos efetuados com os demais profissionais
de saúde listados no art. 8o da Lei no 9.250/95, é imperioso reconhecer o caráter taxativo desta lei,
que não contemplou tais despesas para fins tributários. Assim, o entendimento aplicado ao caso,
conforme exposto, é de se permitir a dedução das despesas com enfermeiros desde que tais
dispêndios sejam realizados em caso de internação (seja ela em hospital ou em residência) e que
integrem a fatura emitida por estabelecimento hospitalar no Brasil, logo não há reparo a ser feito
na decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 168
DF CARF MF
Original